Tribunal: TJES
Processo: 0000650-78.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000650-78.2019.8.08.0003

EMBARGANTE/APELADO:
ELIENAY SILVA DOS ANJOS

EMBARGADO/APELANTE:

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. OMISSÃO QUANTO À APROVAÇÃO DO CANDIDATO POR
EXAME REALIZADO SUB JUDICE
. EFEITOS INFRINGENTES. RESERVA DE VAGA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido autoral de reintegração ao concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, Edital 03/2018 - CFO/PMES. O embargante aponta omissão e contradição no julgado quanto à sua aprovação no exame psicotécnico realizado após alterações no edital, por decisão liminar, no qual foi considerado "INDICADO".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a aprovação do embargante no exame psicotécnico realizado em cumprimento a decisão judicial;
(ii) determinar se há fundamento para deferir o pedido de reintegração imediata ou apenas a reserva de vaga ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão configura-se pelo fato de o acórdão não ter considerado que o embargante foi aprovado no exame psicotécnico realizado por força de decisão liminar nos autos, que não foi desconstituída por recurso.

O acórdão recorrido reformou a sentença com base em fundamentos que não desconstituem a aprovação do candidato, limitando-se a alegar a legalidade da alteração do edital e ausência de subjetividade do exame (que também foram constatadas na sentença), sem atacar diretamente a referida aprovação no certame.

Precedentes desta E. Câmara reconhecem que candidatos aprovados em exames psicotécnicos realizados
sub judice
, como no caso concreto, podem continuar no certame.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte impede a nomeação imediata de candidatos
sub judice
, admitindo-se apenas a reserva de vaga enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão judicial que lhes assegurou a participação no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios no acórdão embargado, de modo a desprover a apelação interposta e majorar os honorários sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais). Tutela recursal parcialmente deferida para determinar a reserva de vaga ao embargante.

Tese de julgamento
:

O acórdão que omite apreciação de fato relevante relacionado à aprovação de candidato em exame psicotécnico realizado por força de decisão judicial incorre em vício de omissão.

Em casos de candidatos
sub judice
aprovados em concurso público por força de decisão liminar, a nomeação imediata é inviável, admitindo-se apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5000007-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21/02/2022.

TJES, AI nº 5002753-40.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 18/08/2023.

TJES, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5005396-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, além de deferir em parte a tutela recursal incidental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000650-78.2019.8.08.0003

EMBARGANTE/APELADO:
ELIENAY SILVA DOS ANJOS

EMBARGADO/APELANTE:

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ELIENAY SILVA DOS ANJOS
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 9777119, que deu provimento à apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em suas razões (id. 9908641), o embargante aponta omissão e contradição no julgado, vez que em momento algum consta nos autos teste particular juntado pelo embargante, ao contrário, o exame psicossomático juntado aos autos é referente ao exame realizado pela própria banca AOCP ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, após as alterações realizadas no edital, por força de liminar deferida na origem, no qual a parte restou aprovada (fls. 338/339).

Assim, requer o provimento do aclaratório, com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas a omissão e a contradição quanto ao exame psicotécnico realizado após a modificação do edital, cujo resultado fora favorável ao recorrente em todos os quesitos exigidos, sendo determinada a título de tutela incidental ainda a sua reintegração imediata (id. 9940981).

Contrarrazões em id. 10868449, refutando pontualmente a tese do aclaratório e pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Rememoro que, na origem, a sentença julgou procedente o pedido autoral formulado pelo ora embargante nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

AOCP ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, reintegrar em definitivo o autor ao concurso público para provimento de cargo de Soldado e Oficial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros - edital 03/2018 - CFO/PMES, de 20/06/2018, uma vez que considerado apto no exame psicológico, além de condenação do polo passivo nas verbas sucumbenciais.

A referida liminar para realização de novo teste psicológico teve por fundamento a ausência de disponibilização da documentação referente ao resultado de seu exame em entrevista devolutiva – violação ao contraditório. Tal fato, aliás, também foi objeto de debate e acatamento em sentença.

Resultado do cumprimento da tutela, que não foi desconstituída por recurso, foi a aprovação do candidato (fls. 338/339), que veio a ser considerado “INDICADO”, após o que foi proferida sentença de procedência do pedido.

Já nas razões de sua apelação, o ente ataca a sentença com argumento referente à legalidade da alteração do edital e também da ausência de subjetividade do exame.

Portanto, veja-se, o acórdão embargado incorre nos vícios apontados, na medida em que se omite quanto à aprovação do embargante no próprio certame - por força de liminar que determinou a realização de novo exame psicotécnico - , bem como dá provimento à apelação para reformar a sentença com base em legalidades que a mesma também consignou.

Além disso, a apelação, embora aponte no entendimento mais atual deste E. tribunal de justiça acerca da legalidade da alteração do referido edital e também, não demonstra qualquer fundamento apto a superar a falta de contraditório que ensejou a determinação dos autos de realização de novo exame psicotécnico, nem mesmo buscou desconstituir a aprovação do apelado no exame realizado
sub judice
.

O caso em apreço não difere de situação similar de candidato diverso, analisada em mais de uma oportunidade por esta E. Câmara, na qual foi mantida a participação do mesmo no respectivo certame ante sua aprovação em psicotécnico realizado
sub judice
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉNICO EM CERTAME DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DE 2018. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRONTO DA QUESTÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE RESTOU INDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E QUE PARTICIPA EFETIVAMENTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz determina a reintegração de candidato em curso de formação de concurso público. Caso do concurso público de 2018 da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que houve grande número de reprovações (contraindicados) na etapa da avaliação psicossomática (exame psicotécnico). 2. Alegação de litispendência com outra demanda ajuizada anteriormente pelo candidato. Aparente diferença na causa de pedir. 3. A litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento do e. TJES é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sobretudo quando a questão não é aferível de plano, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. 4.
Candidato que, por força de decisão liminar, realiza novo exame psicoténico e é considerado indicado, prosseguindo no certame e participando efetivamente do curso de formação
. Exclusão do candidato que se revela desarrazoada na fase em que os autos se encontram. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 21/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000007-73.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM TODAS AS FASES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMANDO A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME PSICOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Candidato que, por força de medida liminar concedida em processo diverso, é considerado apto no exame psicotécnico realizado em concurso da PMES e logra aprovação em todas as disciplinas do Curso de Formação de Oficiais. 2.
Confirmação, por Sentença, da tutela de urgência na qual se permitiu ao candidato a realizar novo exame psicotécnico (no qual foi considerado apto) que possibilita e recomenda sua participação nas solenidades do Curso de Formação de Oficiais.
3. Inexistência de risco da irreversibilidade da medida, porquanto o c. STJ não tem permitido a adoção da chamada teoria do fato consumado (por exemplo, AgRg no RMS 41199/DF). 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002753-40.2023.8.08.0000, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Assim, diante do resultado do exame realizado
sub judice
que considerou o candidato “INDICADO”, o mesmo veio a ser declarado em 04/04/24 Aspirante a Oficial da Polícia Militar, conforme documento juntado ao id. 9908648, fatos sobre os quais se omitiu o julgamento colegiado vergastado.

Deste modo, forçoso conferir efeito infringente ao aclaratório, suprindo a omissão sobre a questão, de modo a restar afastada a argumentação da apelação, que versou tão somente sobre a legalidade da alteração do edital, sem atacar a aprovação referida e os fundamentos do deferimento do novo exame.

Todavia, quanto ao pedido de reintegração formulado a título de tutela recursal incidentalmente aos presentes aclaratórios (id. 9940981), entendo que merece acato apenas em parte, vez que, como é cediço, em casos tais somente é possível se falar em reserva de vagas.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A APARENTE ILEGALIDADE DA INAPTIDÃO PARA O CARGO E PERMITE A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME, RESERVANDO VAGA PARA O CASO DE EVENTUAL APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA MITIGAR A REGRA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CANDIDATO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA DEFINITIVAMENTE APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o candidato que foi eliminado de concurso público, mas foi autorizado a participar de suas etapas por força de decisão judicial e é aprovado em todas elas, conhecido como “candidato sub judice”, possui o direito de ser nomeado para o cargo público almejado antes do trânsito em julgado do feito ou se apenas deve ser efetuada a reserva de sua eventual vaga. 2)
Em regra, é inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido
decisum
que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, mesmo que tenha sido aprovado em Curso de Formação, pois a eficácia do provimento antecipatório reveste-se de índole essencialmente instável e provisória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado acerca da impossibilidade de nomeação do candidato sub judice antes do trânsito em julgado, isto é, aquele que somente conseguiu ser aprovado no concurso público por ter o efeito de sua precoce eliminação em determinada fase suspenso por força de decisão judicial precária.
3) A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República. 4) No caso, como a aprovação do requerente em todas as etapas do concurso público a partir da fase de exame de saúde (terceira etapa), no qual havia sido eliminado com base em laudo da Junta Médica apoiado em previsão editalícia, decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação – sentença que foi impugnada por recurso de apelação cível interposto pelo Estado requerido –, não há possibilidade de reconhecer o seu direito imediato à nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, independentemente dele já ter concluído até mesmo o Curso de Formação e todos os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital terem sido nomeados, devendo ser assegurado, assim como fez o ente estatal no Decreto Estadual nº 528-S, de 28/03/2024, apenas à reserva da vaga a que tem direito por estar aprovado na 17ª (décima sétima) colocação, que tem por escopo evitar a preterição da sua nomeação por inobservância da ordem de classificação. 5) Ainda paira possibilidade de o motivo pelo qual o autor foi eliminado do certame na fase de exame de saúde ser considerado válido pelo Poder Judiciário, o que teria o condão de revogar a tutela provisória concedida em favor do requerente que o autorizou a participar das demais etapas do concurso público e, consequentemente, impossibilitar a sua nomeação ao cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, já que não teria sido aprovado em todas as fases do certame para provimento desta função pública, o que é exigido por lei para a assunção daquele cargo da área de segurança pública. 6) Recurso de agravo interno desprovido, preservando a decisão monocrática que indeferiu o pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de apelação cível. (Data: 18/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005396-34.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, Assunto: Efeito Suspensivo a Recurso).

Destarte, conheço e
dou provimento
ao aclaratório, com efeitos infringentes, para que a apelação reste desprovida e, consectário do exposto, para que sejam os honorários sucumbenciais majorados em R$ 200,00 (duzentos reais).

Ainda, defiro em parte a tutela recursal ao seu tempo deferida, apenas para determinar a reserva de vaga do embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.